Tribunal: TJMT
Processo: 8035177-39.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8035177-39.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ULYSSES LACERDA MORAES - CPF: 022.272.181-26 (RECORRIDO), ANNA PAULA AGUIAR DA CUNHA - CPF: 705.741.971-68 (ADVOGADO), RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.604.674/0001-07 (RECORRENTE), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), LUCAS GIOVANNI BEZERRA - CPF: 052.804.501-62 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA RECORRENTE SOBRE A INCLUSÃO DO FEITO EM SESSÃO DE JULGAMENTO - PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA - ACOLHIMENTO.

1. A ausência de intimação válida da recorrente acerca da inclusão do feito em sessão de julgamento gera prejuízo ao direito de defesa, pois impossibilita a apresentação de memoriais ou efetuar sustentação oral.

2. Se os antigos patronos efetuaram o substabelecimento, sem reserva de poderes, as intimações deveriam ser efetuadas ao novo advogado.

3. Gera nulidade da intimação e do acordão se a intimação foi efetuada aos patronos que substabeleceram, sem reserva de poderes.

Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

8035177-39.2019.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante:

Rdnews Site De Noticias Ltda. - EPP

Embargado:

Ulysses Lacerda Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22 de fevereiro de 2022 (sessão virtual)

Egrégia Turma.

Analiso a pretensão da parte ré como Embargos de Declaração, diante da alegação de que não houve intimação válida da parte ré, ora embargante, da sessão de julgamento, que se ocorreu gera nulidade absoluta.

Diante da alegação da parte, da ocorrência de nulidade absoluta, por ausência de intimação válida, os autos foram remetidos à Turma Recursal, pelo Juízo “a quo”, para reexame.

Em 09/04/2020 houve o substabelecimento dos poderes outorgados pela empresa ré aos seus patronos, sem reserva de poderes. E na intimação das partes da sessão de julgamento ocorrida em 21/06/2022, disponibilizada no DJe, edição nº 11.224, em 23/05/2022, constou apenas os nomes dos antigos patronos da parte ré, não do advogado substabelecido.

Após o julgamento do recurso inominado, que negou provimento ao recurso da empresa ré, foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado em 13/07/2022 e os autos foram devolvidos à origem. Em 05/08/2022 o autor requereu a execução da decisão judicial, no valor de R$ 15.971,81.

Em 01/09/2022 o advogado Ricardo Gomes de Almeida digitalizou petição onde informou que ele e os demais patronos substabeleceram, sem reserva os poderes, em 09/04/2020, e que a partir daquela data as intimações deveriam ser efetuadas ao advogado substabelecido, Dr. Tassio Vinícius Gomes de Azevedo.

Em 24/10/2022 a empresa ré por seu patrono atual alegou que não houve intimação válida da sessão de julgamento, pois constou os nomes dos advogados que substabeleceram a procuração sem reserva de poderes. Ao final requereu o reconhecimento da nulidade a partir da intimação da sessão; que deve ser anulado o acórdão e ser realizado novo julgamento, oportunizando às partes efetuarem a sustentação oral. A suspensão da execução e a remessa dos autos à Turma Recursal, e que a petição seja recebida como Embargos de Declaração.

Em 22/11/2023 foi proferida decisão determinando que fosse efetuada a habilitação, no PJe, nestes autos, do Dr. Tassio Vinícius Gomes de Azevedo como patrono da empresa ré e excluídos os advogados que substabeleceram sem reserva de poderes.

Se não houve intimação válida da parte da sessão de julgamento, na pessoa de seu patrono, e sim dos advogados que substabeleceram os poderes, sem reserva de poderes, esse fato gera nulidade absoluta, que pode ser reconhecido a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. A jurisprudência de nossos Tribunais é neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA INCLUSÃO DO FEITO EM SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL - PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA - ACOLHIMENTO.

1. Admite-se o julgamento dos recursos por meio eletrônico, desde que devidamente intimadas as partes por meio do Diário do Judiciário eletrônico. Art. 119, RITJMG.

2. A falta da intimação das partes acerca da inclusão do feito em sessão de julgamento virtual configura evidente prejuízo ao direito de defesa, porquanto impossibilita a apresentação de memoriais, bem como eventual inscrição para sustentação oral.

(
TJ-MG
- ED: 10702201481877002 Uberlândia, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 09/07/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º)" ( AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

Ante o exposto
, diante da ocorrência de nulidade absoluta, por ausência de intimação válida,
acolho os Embargos de Declaração
e anulo o acordão do julgamento ocorrido na sessão do dia 21/06/2022. Oportunamente será designada nova data para realizar o julgamento do recurso inominado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024